Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710214-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDHA QUEIROZ DANTAS MAIA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENDHA QUEIROZ DANTAS para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). A parte agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da tutela provisória de urgência está equivocado, pois, apesar de não ter juntado no prazo do edital a comprovação de que cursou integralmente o ensino médio em escola pública, apresentou nos autos declaração escolar que comprova tal fato, atendendo substancialmente aos requisitos para concorrência no sistema de cotas. Alega que o indeferimento por questão meramente formal configura excesso de formalismo, e decisão desproporcional ao legítimo exercício do direito à educação. Pontua existir urgência no caso, visto que o início das aulas na Universidade de Brasília está marcado para 24/03/2025, e a não reclassificação pode afastar sua convocação para o início do curso de Medicina Veterinária neste semestre. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a retificação de sua classificação no Vestibular UNB/2025, referente ao curso de Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno, observado o "Sistema de Cotas para Escolas Públicas - Candidato que NÃO se AUTODECLARA negro, (preto ou pardo) indígena ou quilombola com renda familiar SUPERIOR a 1,0 salário-mínimo per capita". Preparo devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na hipótese em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O Direito à Educação Superior encontra-se previsto nos artigos 205 e 206, I, da Constituição Federal e no artigo 54, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tais dispositivos estabelecem a educação como direito de todos e dever do Estado, além de garantir a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, inclusive nos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Em relação ao sistema de cotas, o artigo 1o da Lei Distrital no 3.361/04, regulamentada pelo Decreto Distrital no 25.394/04, determina que as universidades e as faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escola da rede pública de ensino. No caso em exame, embora a agravante não tenha juntado no prazo estabelecido no Edital do Vestibular UNB 2025 a comprovação quanto a ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública, constata-se que houve, de fato, o atendimento do requisito substancial do certame para concorrência pelo sistema de cotas, uma vez que a declaração escolar acostada aos autos comprova que a agravante cursou integralmente e exclusivamente o ensino médio em escola pública, Escola Samambaia 414 – DF. Nesse contexto, a finalidade precípua do sistema de cotas é possibilitar o ingresso de alunos provenientes do sistema público de ensino, de modo que o indeferimento amparado em preciosismo meramente formal se encontra manifestamente desarrazoado, configurando-se excesso de formalismo e decisão desproporcional ao legítimo exercício do direito à educação. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal, que em casos análogos reconheceu ser desarrazoada a eliminação de candidatos por mera formalidade, quando demonstrado o atendimento substancial dos requisitos do certame. Nesse sentido, o Acórdão 1818934, no qual se decidiu que a eliminação de candidato em concurso público com base unicamente em suposta intempestividade na entrega de documento representou excesso de formalismo e violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De igual modo, o Acórdão 1898663 evidencia que a eliminação de candidato em decorrência da falta de entrega de apenas um dos documentos exigidos no edital configura excesso de formalismo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No mais, diversos precedentes do TJDFT em casos relacionados especificamente ao sistema de cotas em vestibular reforçam a necessidade de interpretação teleológica dos dispositivos que regulamentam a reserva de vagas, utilizando-se como critério o objetivo buscado pelo legislador. Confira-se: “A conclusão da banca examinadora – que eliminou o candidato da concorrência destinada a pessoas com deficiência com base unicamente em suposta intempestividade na entrega do documento acima referido – representou excesso de formalismo, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e desrespeitou os fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão)”. (Acórdão 1818934, 0732491-44.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Ressalte-se que, em diversos casos semelhantes, esta Corte entendeu que, a fim de atender aos fins sociais da previsão contida na Lei Distrital no 3.361/2004, os dispositivos que regulamentam a reserva de vagas às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal devem ser interpretados sob o método teleológico, privilegiando-se o princípio da igualdade material de acesso à educação. O artigo 8o do Código de Processo Civil estimula o magistrado a aplicar o ordenamento jurídico para atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, principalmente em causa constitucional, como é o direito à educação de qualidade e pleno acesso ao ensino superior. Além da probabilidade do direito, está presente também o risco de dano grave ou de difícil reparação. Isso porque somente há um certame de vestibular da Universidade de Brasília ao ano, de forma que a não reclassificação pode afastar a convocação da candidata para o início do curso de Medicina Veterinária no presente semestre, que já se iniciará em 24/03/2025, prejudicando sua formação superior. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o CEBRASPE proceda à retificação da classificação da agravante no Vestibular UNB/2025, referente ao curso de Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno, observado o "Sistema de Cotas para Escolas Públicas - Candidato que NÃO se AUTODECLARA negro, (preto ou pardo) indígena ou quilombola com renda familiar SUPERIOR a 1,0 salário-mínimo per capita", bem como realize todos os trâmites necessários para eventual convocação da candidata, conforme sua nova classificação. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator